Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-03.2021.8.11.0105
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal contra sentença condenatória prolatada pelo Tribunal do Júri. Homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado. Alegações de cerceamento de defesa por ausência de testemunha e quebra da cadeia de custódia de provas digitais. Preliminares rejeitadas por ausência de prejuízo concreto e regularidade da cadeia de custódia. No mérito, veredito amparado em conjunto probatório robusto, decisões soberanas dos jurados e jurisprudência consolidada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
Apelação contra sentença condenatória após julgamento pelo Tribunal do Júri, onde os apelantes foram condenados por homicídio qualificado (consumado e tentado), com penas de 14 anos para Fabiana e 18 anos e 8 meses para Fábio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação defende duas preliminares:
(i) cerceamento de defesa pela ausência da testemunha Geraldo Estevan Soares Sobrinho no plenário do júri;
(ii) nulidade pela suposta quebra na cadeia de custódia de provas digitais extraídas do celular de Fábio.
No mérito, requer novo júri sob alegação de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001212-03.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO DA SILVA FEITOSA - CPF: 033.013.411-60 (APELADO), KELLWIN MATHEUS DOS REIS CADIDE - CPF: 046.034.911-23 (ADVOGADO), MOISES SANTOS ZERBINATO - CPF: 050.814.141-90 (APELANTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), SANDRA FERREIRA GUEDES - CPF: 971.564.692-15 (APELADO), FABIANA DA SILVA FEITOSA - CPF: 051.088.051-79 (APELADO), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.701.641-67 (ADVOGADO), VALDECI SILVA VIANA - CPF: 494.817.705-91 (VÍTIMA), ISAEL SOARES GARCIA - CPF: 014.489.882-92 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GRACIELI DA SILVA SPONTON (ASSISTENTE), EDINALDO NUNES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA FERREIRA GUEDES - CPF: 971.564.692-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA FEITOSA - CPF: 051.088.051-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA SILVA FEITOSA - CPF: 033.013.411-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DA SILVA FEITOSA - CPF: 051.088.051-79 (APELANTE), MOISES SANTOS ZERBINATO - CPF: 050.814.141-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA SILVA FEITOSA - CPF: 033.013.411-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal contra sentença condenatória pr
o
latada pelo Tribunal do Júri. Homicídio qualificado consumado e homicídio qualific
a
do tentado. Alegações de cerceamento de defesa por ausência de testemunha e quebra da cadeia de custódia de provas digitais. Preliminares rejeitadas por ausência de prej
u
ízo concreto e regularidade da cadeia de custódia. No mérito, veredito amparado em conjunto probatório robusto, decisões soberanas dos jurados e jurisprudência consol
i
dada. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença condenatória após julgamento pelo Tribunal do Júri, onde os apelantes foram condenados por homicídio qualificado (consumado e tent
a
do), com penas de 14 anos para Fabiana e 18 anos e 8 meses para Fábio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação defende duas preliminares:

(i) cerceamento de defesa pela ausência da testemunha Geraldo
Estevan
Soares Sobr
i
nho no plenário do júri;

(
ii
) nulidade pela suposta quebra na cadeia de custódia de provas digitais extraídas do celular de Fábio.

No mérito, requer novo júri sob alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao cerceamento, a defesa não indicou endereço correto da testemunha nem demonstrou efetivo prejuízo, o que afasta nulidade, à luz do art. 461 do CPP e juri
s
prudência do TJMT.

4. Quanto à cadeia de custódia, os dados digitais foram coletados por meio judicia
l
mente a
u
torizado, com procedimentos técnicos adequados; a alegação genérica não configura dano.

5. No mérito, há prova robusta: depoimentos da vítima sobrevivente, investigações policiais, interceptações telefônicas e mensagens que revelam planejamento e exec
u
ção conjunta do crime. A soberania dos jurados autoriza optar por versão verossímil, não estando o veredito em confronto manifesto com as provas. Sustentam essas pr
e
missas doutrina clássica e enunc
i
ado criminal da Corte local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de testemunha indicada tardi
a
mente, sem endereço correto, quando não há prejuízo concreto.

2. A cadeia de custódia das provas digitais foi preservada, não sendo suficiente aleg
a
ção g
e
nérica para nulidade.

3. Não há vício no veredito do júri quando amparado em conjunto probatório robusto e não radicalmente contrário à prova."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 461, §2º; 593, III, d; 563; Constituição F
e
deral, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 0001271
51.2005.8.11.0078, 3ª Câmara Criminal, j. 07.04.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela
Defensoria Pública
contra
sentença prolatada pelo juízo
Vara
Única
da Comarca de

C
olniza
que,
atendendo à soberana votação do Júri,
condenou

FABIANA DA SILVA FEITOSA
pela prática do delito de homicídio qualificado
pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (Valdeci Silva Viana)
e FÁBIO DA SILVA FEITOSA GUSTAVO
pela
prática do delito de homicídio qualificado pelo meio cruel e rec
urso que dificultou a defesa da
vítima (Valdeci Silva Viana) e tentativa de homicídio qualificado pelo recu
r
so que dificultou a defesa da vítima (Isael Soares Garcia), às seguintes penas:

FABIANA DA SILVA FEITOSA
: pena de 14 (quatorze) anos de recl
u
são, no regime inicial fechado, pelo crime previsto no artigo 121, §2º, III e IV, do C
ó
digo Penal
. Concedido à ré o direito de recorrer em liberdade
;

FÁBIO DA SILVA FEITOSA GUSTAVO
pena de 14 (quatorze) anos de reclusão
pela prática do crime
previsto no artigo 121, §2º, III e IV, do Código P
e
nal e; pena de 04 (quatro anos de reclusão
)
pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código P
e
nal
.

S
omadas
as penas
de acordo com a regra do concurso material (artigo 69, do Código Penal)
, ficou a pena final em
18 (d
e
zoito) anos e 08 (oito) meses de recl
u
são, em regime inicialmente fechado
.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade
(
i
d.
278590400
).

Nas razões recursais,
o
s
apelante
s
requer
em
, preliminarmente
:

i.
a nul
i
dade da
sessão plenária sob a alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de
uma
testemunha de defesa
e; a nulidade do feito, sob a alegação de quebra de c
a
deia de custódia das provas colhidas na instrução preliminar.

No mérito,
sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, requer a submissão dos apelantes a novo julgamento perante o tribunal do júri
(id.
278590453
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo
(id.
278590455
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
prov
i
mento do recurso (i
d.
283119381
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA
–

AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA DA DEFESA.

Preliminarmente, os recorrentes alegam a existência de vício processual, consubstanciado na limitação do direito de defesa, decorrente da ausência da testem
u
nha Geraldo
Estevan
So
a
res Sobrinho na sessão do Tribunal do Júri, além da suposta omissão na comunicação pessoal à Defensoria Pública quanto
a
não localização da ref
e
rida testemunha.

Argumentam que ela foi indicada como indispensável pela defesa e que o mandado de intim
a
ção retornou sem cumprimento poucos dias antes do julgamento, sem que a Defensoria fosse notificada diretamente, o que violaria o art. 461 do Código de Processo Penal e a prerrogativa funcional prevista na Lei Complementar nº 80/1994.

Todavia, conclui-se que tal alegação não procede.

Com efeito
, o art. 461 do CPP determina que o julgamento não será po
s
tergado pelo não comparecimento da testemunha, exceto se a parte tiver requerido sua int
i
mação no momento oportuno, indicado seu paradeiro e declarado a necessidade do depoimento. Ainda assim, conforme o § 2º, se a testemunha não for encontrada no e
n
dereço informado, certificado por oficial de justiça, o julgamento poderá seguir no
r
malmente.

No caso concreto, a defesa, ao indicar Geraldo como essencial, não fo
r
neceu corretamente seu endereço, conforme exigência legal. A certidão negativa do oficial de justiça
, juntada aos autos no id. 278590399,
atestou a não localização, aut
o
rizando o prosseguimento do ju
l
gamento, nos moldes legais.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que já decidiu que não há nulidade quando a testemunha não é localizada, apesar de previamente intimada, e mesmo após tentativa de adiamento, s
e
gue-se com a sessão nos termos do art. 461, §§ 1º e 2º do CPP.

R
essalta-se que a mencionada testemunha não presenciou os fatos, ta
m
pouco foi mencionada durante a investigação ou instrução criminal, sendo apontada como imprescindível apenas às vésperas da sessão plenária, o que fragiliza a alegação de cerceamento de defesa.

Tal característica não atende ao critério de essencialidade previsto no art. 461 do CPP, não sendo suficiente para justificar o adiamento do julgamento ou a d
e
claração de nulidade do feito.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que testemunhas meramente abonatórias — que não presenciaram os fatos nem detêm informações relevantes sobre a dinâmica do crime — não fundamentam o adiamento da sessão do júri, ainda que indicadas como imprescindíveis.

No caso em questão, a testemunha não foi considerada relevante nas et
a
pas anteriores do processo e foi indicada

apenas de forma tardia, antes da sessão plen
á
ria, o que demonstra tentativa de manobra processual incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade processual.

Ainda que ausente essa testemunha, a defesa teve a possibilidade de apresentar provas e pr
o
duzir sua tese em plenário, sendo ouvidas outras testemunhas por ela indicadas, o que d
e
monstra que o julgamento atendeu aos requisitos essenciais de ampla defesa.

Além disso, conforme
consta d
o princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
”, consagrado no art. 563 do CPP, para que se reconheça alguma nulidade processual, é i
m
prescindível demonstrar o efetivo dano à defesa — o que não ocorreu no caso em análise.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, embora seja uma prerrogativa previ
s
ta na LC 80/1994, não gera, por si só, a nulidade do julgamento, caso não se comprove prejuízo concreto. A mera alegação genérica de dano, sem d
e
monstrar como o depoimento da testemunha poderia mudar o resultado do julgamento, é insuficiente para invalidar o ato pr
o
cessual.

Por fim, destaca-se que a responsabilidade de indicar corretamente o e
n
dereço da testemunha é da parte que a arrola. Caso esse dado esteja incorreto ou des
a
tualizado, a consequência recai sobre quem a indicou. Não se pode admitir que tal falha seja utilizada como fundamento para anular o julgamento.

Portanto, diante da inexistência de prejuízo efetivo, da ausência de el
e
mentos que evidenciem a relevância da testemunha para os fatos e da perda do m
o
mento oportuno para impugnar a situação, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser rejeitada
.

PRELIMINAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

No que tange à alegação de nulidade processual por suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas do aparelho celular do acusado Fábio da Silva Feitosa, entendo que a tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos,
n
ão há qualquer indício concreto de que o conteúdo extraído do celular do acus
a
do Fábio da Silva tenha sido adulterado ou manipulado de modo a comprometer sua integridade.

A alegação genérica de ausência de preservação da totalidade das info
r
mações não é suficiente, por si só, para configurar a quebra da cadeia de custódia, tampouco ensejar a nul
i
dade das provas derivadas.

Pelo contrário, o Relatório de
Degravação
demonstra que a coleta dos dados digitais observou os procedimentos técnicos adequados, devidamente autoriz
a
dos por decisão judicial proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Coln
i
za
/MT. A extração dos arquivos do aparelho foi realizada por meio de cópia dir
e
ta da memória interna, utilizando conexão via cabo USB, sendo os arquivos transfer
i
dos para computador para fins de análise. Quanto às mensagens de aplicativos como o
WhatsApp
, foi adotado o procedimento de captura manual da tela (
printscreen
), igualmente armazenado e documentado.

Portanto, ausente qualquer elemento capaz de demonstrar compromet
i
mento da autenticidade ou da integridade dos dados obtidos, não há que se falar em vício na cadeia de custódia ou em nulidade das provas digitais.

Assim, rejeito a prese
n
te preliminar.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante do ID
173728853
, narra os fatos desta forma:

1.1 – DOS FATOS DELITIVOS

1.1 – Do Crime de Homicídio Qualificado Consumado.

No dia 17 de maio de 2021, por volta de 19h03min, na Rua Alto Par
a
íso, bairro Rondônia, Assentamento Compra Premiada, em
Coln
i
za
/MT, os denunciados FÁBIO DA SILVA FEITOSA, MOISÉS DOS SANTOS ZERBINATO, SANDRA FERREIRA GUEDES e FABIANA DA SILVA FEITOSA, com intenção homicida e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Valdecir Silva Vi
a
na.

1.2 – Do Crime de Homicídio Qualificado Tentado

Nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados FÁBIO DA SILVA FEITOSA e MOISÉS DOS SANTOS ZERBINATO, com inte
n
ção homicida e mediante r
e
curso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima Isael Soares Garcia, somente não consuma
n
do seus intentos por circunstâncias alheias à vontade dos age
n
tes.

“
(...)
Segundo apurou-se, a denunciada Fabiana e o denunciado F
á
bio procuravam uma pessoa para matar a vítima Valdecir e, após i
n
formações de que o denunciado Moisés já havia matado duas pessoas, os denunciados passaram a ajustar a morte da vítima com o denunc
i
ado Moisés e a denunciada Sandra.

Em seguida, os denunciados Moisés e Fábio, utilizando a motocicleta da denunciada Sandra, deslocaram-se até a residência da vítima Va
l
decir, dissimulando a intenção de matá-lo.

Logo após, a vítima Isael chegou na residência da vítima Valdeci e, pouco depois, a vítima Va
l
deci
levantou
, informando que esquentaria a janta e,
no momento em que
se encontrava de costas, foi surpree
n
dido com inúmeras pauladas desferidas em sua cabeça, pelo denunc
i
ado Moisés.

De imediato, a vítima Isael, ao avistar as agressões, tentou impedir, mas foi atingido por Fábio com um golpe de arma branca, em sua n
á
dega, conseguindo a vítima fugir do local, rapidamente, para pediu socorro aos vizinhos, evitando-se a consumação do crime.

Consta que Valdecir foi atendido e permaneceu internado por apr
o
ximadamente uma semana, mas, no dia 24 de maio de 2021, veio a óbito, em razão de traumatismo craniano, provocado pelas agressões sofridas.

O crime foi praticado por meio cruel, em decorrência da multiplic
i
dade de golpes, causando na vítima Valdecir dores além do necess
á
rio, vez que resultou traumatismo crani
a
no.

Infere-se dos autos que os denunciados praticaram os delitos media
n
te recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que a vítima Valdeci estava de costas e desarmada, não esperando os golpes feitos pelos denunciados Moisés e Fábio”.

A
materialidade

encontra-se devidamente comprovada
p
elo
boleti
m
de ocorrência
(ID 173729194. fls. 04 – 06)
, certidão de óbito
(ID 173729196 fls. 13)
e
degravações
tel
e
fônicas
(ID
173729196
.

fls.
21
– 55)

No que diz respeito à autoria, o
s
apelante
s
argumenta
m
que o seu julgamento foi contrário à prova destes autos, pois entende que o veredito cond
e
natório do Conselho de Sentença teria se dado em manifesto dissenso com o co
n
junto probatório constante dos autos. No ent
anto, tal tese não se sustenta.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução

que autorizam a cassação do ju
l
gamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser inv
a
lidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.
(In C
ó
digo de Processo

Penal Interpretado.

7. ed., Sã
o Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer s
o
bre a dispos
i
ção contida no art. 593,
III,d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário,

no caso, para que o Tribunal

‘ad quem’, acolhendo o recurso,

lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível

promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colh
i
dos na prova

que autoriza

a cassação do veredicto:

unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre

na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação r
a
zo
á
vel dos dados instrutórios

justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente

contrária

à prova

dos autos.

(In Elementos de Direito

Processual

Penal. 1 ed. v.
IV.Campinas
:Bookseller,1997, p.233).

E o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao disc
u
tido nesta irresignação, firmou este entendimento:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apr
e
ciou as questões levantadas pelo recorrente

com base nos fund
a
mentos de fato e de direito que entendeu rel
e
vantes

e suficientes

à compreensão e à solução da controvérsia,

o que, na hipótese, r
e
velou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A juri
s
prudência

desta Corte Superior é no sentido de que a existência

de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilí
s
tica, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prol
a
ção de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas ta
m
bém o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia

sobreo elemento subjetivo

do cr
i
me, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente,

é de competência do Tribunal do Júri. 3.
O Tribunal do Júri é sober
a
no para decidir com fundamento nas provas produzidas no pr
o
cesso judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhiment
o

pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes

não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando exi
s
tente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
.
4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em dec
i
são devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o ac
u
sado, encontra-se fundamentada na prova dos autos.
Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissoci
a
da das provas constante dos autos, como requer a parte recorre
n
te,

implica o revolvimento

do conteúdo fático-probatório

da demanda, providência vedada em recurso esp
e
cial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido
”
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS,

Rel. Ministro Reynaldo

Soares

da Fons
e
ca,

Quinta

Turma,

julgado

em 23.03
.
2021

e publicado

no
DJe
de 29.03.2021)
. Negritei.

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do di
s
posto no art. 593, III,

d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibil
i
zadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º,
XXXVIII,

da
Const
i
tuição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige ap
e
nas que as decisões sejam profer
i
das em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arb
i
trária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses i
n
verossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso. Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que, ao contrário do alegado pelo
s
ap
e
lante
s
, os jurados formaram sua convicção a partir de um conjunto robusto e co
e
rente de provas que demonstram a autoria e a tentativa de homicídio, conforme denunciado.

Na hipótese,
a vítima sobrevivente, Isael Soares Garcia,
ouvido s
o
mente na fase policial relatou

que
ao retornar à residência de Valdeci por volta das 18h30, encontrou o anfitrião em companhia de dois homens – Moisés e o m
a
rido de Jaqueline, posteriormente identificado como Fábio. Após uma breve apr
e
sent
a
ção feita por Valdeci, na qual ele afirmou não ter desavenças com Jaqueline, mas sim com sua
ex-esposa
e seu atual companheiro, Moisés iniciou uma sequê
n
cia de pauladas na cabeça de Valdeci, aproveitando-se do momento em que este estava de costas.

Diante da agressão, Isael tentou intervir segurando o pedaço de pau utilizado por Moisés. No entanto, foi atingido por uma facada na nádega, de
s
ferida por Fábio, o que o impediu de continuar a tentativa de socorro. Ferido, co
r
reu até a casa de uma vizinha para pedir ajuda, deixando Valdeci com os dois agress
o
res. Após retirar a faca de seu corpo, começou a perder muito sangue.

Os testemunhos colhidos em juízo, especialmente dos policiais e i
n
vestigadores re
s
ponsáveis pelas diligências, que confirmaram as investigações e r
elataram a motivação dos crimes.

O policial militar Rafael Machado
Steine
, em depoimento prestado durante a instrução, rel
a
tou que estava de plantão com o sargento
Targino
quando receberam um chamado via 190 relatando uma briga com uso de
arma branca. Chegando ao local
encontraram a vítima Isael Soares Garcia ferido por uma fac
a
da na nádega, sendo socorrido por populares.

Após serem informados de que havia outra vítima, seguiram até uma residência próxima, o
n
de encontraram Valdeci Silva Viana caído ao solo, com múltiplos traumatismos cranianos provocados, aparentemente, por objeto contu
n
dente, possivelmente pedaço de madeira. Apesar da gravidade das lesões — incl
u
sive com exposição de tecido cerebral — a vítima ainda estava com sinais vitais.

No hospital, Isael informou que estava conversando com Valdeci e outras duas pessoas no local, quando chegaram indivíduos em motocicletas, os quais iniciaram a agressão contra Valdeci. Ao tentar intervir, Isael foi golpeado com uma faca. Em seguida, ele fugiu para p
e
dir auxílio.

Questionado, Isael afirmou não reconhecer ou não querer identificar os agressores, hip
ó
tese atribuída pelo policial ao possível temor de represálias. Após os fatos, a guarnição re
a
lizou diligências para localizar os suspeitos, sem sucesso naquele momento.

O investigador RONY MAIK DA SILVA ALMEIDA declarou que participou diretamente das ap
u
rações do caso, inicialmente buscando contato com a vítima sobrevivente — Isael Soares Garcia, que, consciente e em condições de prestar esclarecimentos, identificou os autores do delito.

No decorrer das diligências, a princípio cogitou-se que a motivação do crime estaria relaci
o
nada a uma vingança por suposto abuso sexual, atribuído à vítima Valdeci, supostamente contra a enteada,
filha da
companheira do acusado Fábio. Todavia, com o avanço das investigações, apurou-se que a verdadeira m
o
tivação estava ligada a uma disputa patrimonial envolvendo um imóvel que os acusados pretendiam tomar posse.

Durante a instrução investigativa, foram elaborados relatórios, cu
m
pridas diligências e realizadas interceptações telefônicas autorizadas judicialme
n
te, cujos conteúdos confirmaram o envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa. Os áudios extraídos do aparelho celular do acusado Fábio revelaram conversas nas quais ele e outros envolvidos acompanh
a
vam a evolução do estado clínico da vítima Valdeci, demonstrando interesse específico em sua morte, para que o crime não fosse descoberto.

O investigador relembrou uma mensagem em que Fábio teria com
u
nicado à sogra: “o Boi morreu”, e esta teria comemorado o fato, indicando frieza e total indiferença com a vida humana.

O depoente também relatou que, ao chegarem ao hospital, a vítima Valdeci se encontrava inconsciente e com lesões cranianas graves, provavelmente causadas por instrumento contundente. Já a outra vítima, Isael, foi atendida e co
n
tribuiu com informações importantes para a elucidação do caso.

Ao final, Rony
Maik
reforçou que, de acordo com as provas colhidas, o crime foi motivado por interesse financeiro e patrimonial, e não unicamente por desavenças familiares ou pe
s
soais, conforme sugerido inicialmente.

O investigador ELIZEU ADRIANO esclareceu que não participou diretamente da ocorrência, mas atuou no curso das diligências subsequentes, acompanhando o cumprimento dos mandados de prisão expedidos contra os ac
u
sados Fábio da Silva Feitosa, sua irmã Fabiana e Moisés
Zerbinato
, juntamente com o investigador Paulo.

Durante o transcorrer da investigação, tomou ciência de que Fábio, companheiro da enteada da vítima Valdeci, teria sido apontado como o autor int
e
lectual do homicídio, motivado pela suspeita de que Valdeci teria molestado s
e
xualmente sua atual esposa, à época em que
esta
ainda residia com a mãe,
ex-companheira
da vítima.

Embora não tenha acompanhado toda a apuração dos fatos, afirmou que teve conhecimento geral dos elementos colhidos durante a investigação, i
n
clusive quanto à motivação e à dinâmica do crime. Confirmou que participou at
i
vamente da operação de captura dos suspeitos, assegurando a efetivação das prisões conforme determinado judicialmente.

Salientou ainda que, à época, três indivíduos foram detidos, sendo eles Fábio, Fabiana e Moisés, este último posteriormente impronunciado no curso do processo penal.

O depoente
Roniel
Alves da Silva, sogro do acusado Fábio, afirmou que o conhecia havia aproximadamente quatro meses e que este frequentava com regularidade sua residência, por estar em relacionamento com sua enteada.

No dia dos fatos, Fábio teria comparecido à
sua
casa por volta das 17h30, deixando a companheira e saindo em seguida, retornando cerca de uma hora depois para buscá-la.
Roniel
relatou que o acusado demonstrava comport
a
mento normal e não apresentava sinais físicos suspeitos, como manchas nas vestes ou nervosismo.

Sobre a vítima Valdeci, o depoente declarou que o conhecia de longa data e que já haviam sido amigos. Posteriormente, envolveu-se com
Gracieli
,
ex-esposa
de Valdeci, o que teria motivado ameaças por parte da vítima, segundo boatos compartilhados por Fábio. No e
n
tanto, o acusado nunca expressou desejo de vingança ou conduta hostil diretamente ligada a essas ameaças.

Após o crime, Fábio continuou frequentando a residência do sogro e manteve-se calmo.
Ron
i
el
chegou a indagar diretamente sobre seu envolvimento nos fatos, sendo veementemente negado pelo acusado. Também declarou não ter conhecimento de que a esposa ou a enteada tivessem conversado com Fábio sobre o caso.

Segundo informações repassadas por
Gracieli
, a separação do casal decorreu de maus-tratos e comportamento abusivo por parte de Valdeci, o que poderia ser confirmado por testem
u
nhas do convívio comum. O depoente relatou ainda que, desde o início do novo relacion
a
mento, deixou de frequentar a casa da vítima, em razão da tensão entre eles.

Gracieli
da Silva
Sponton
,
ex-companheira
da vítima Valdeci e sogra do réu Fábio, afirmou que seu casamento com Valdeci
chegou ao fim
em razão de uma denúncia formalizada por sua filha, Jaqueline, que o acusou de abuso sexual, circunstância que mot
i
vou a separação definitiva do casal.

Gracieli
declarou que, à época do falecimento de Valdeci, já não mantinham qualquer ví
n
culo conjugal e não havia disputa ou litígio envolvendo o imóvel onde ele residia. Negou que ela ou seu atual companheiro tivessem int
e
resse em obter a posse do bem.

Confirmou que Fábio era seu genro, por viver em união estável com Jaqueline. Relatou que ele não residia em sua casa, mas sim na de sua filha, e
m
bora frequentasse ocasionalmente sua residência.

Afirmou que nunca tratou com Fábio sobre o homicídio, tampouco ouviu dele qualquer manifestação de arrependimento ou confissão relacionada ao crime. Também disse não ter recebido informações relevantes sobre os fatos, nem antes nem após o ocorrido.

Por fim, confirmou que a denúncia feita por Jaqueline contra Valdeci foi o fator que prec
i
pitou o fim do relacionamento entre ambos.

A ré FABIANA DA SILVA FEITOSA admitiu que mant
inha
conve
r
sas com seu irmão Fábio sobre os fatos em apuração, mas alegou que estava sob forte efe
i
to de álcool
no momento em que
enviou as mensagens registradas no relatório de
degravação
. Justificou o teor das conversas como desabafo impulsivo diante de boatos de que a vítima Valdeci seria autor de abusos contra menores, o que, s
e
gundo ela, deixou
-a
perturbada emocionalmente
.

Negou lembrar-se de ter tratado especificamente sobre Valdeci com Fábio, embora tenha a
d
mitido que mencionou desejo de contratar um terceiro, identificado como Moisés, para matar um ex-namorado, chamado Matheus. Al
e
gou que tais falas foram proferidas em um momento de raiva e não refletiam i
n
tenção real.

Declarou que não conhecia pessoalmente a vítima Valdeci, apenas t
i
nha ciência de quem eram a esposa e a sogra de Fábio. Informou conhecer Moisés apenas de vista e afirmou que seu irmão não mantinha amizade com ele. Negou ter visto Moisés e Fábio em sua residência no dia dos fatos.

Afirmou que estava em casa no momento do crime e disse não saber se Sandra teria e
m
prestado uma motocicleta a Fábio ou Moisés. Reiterou que não planejou o homicídio e que “falou por falar” sobre Valdeci, movida por revolta e consumo excessivo de álcool. Embora tenha alegado que estava alcoolizada em algumas ocasiões, reconheceu que não estava e
m
briagada em todas as datas em que as mensagens foram trocadas.

Por fim, relatou que, após sua prisão, foi abandonada pelo pai de sua filha, e que atualmente cumpre prisão domiciliar para prestar cuidados à criança, que possui deficiência congênita e tem apenas dois anos de idade.

Embora os apelantes neguem a autoria, as

degravações
extraídas do celular do réu Fábio
, especialmente o relatório nº 2021.13.6182, evidenciam o planejamento e a execução dos crimes, inclusive com envol
vimento ativo de Fab
i
ana.

C
onforme se extrai do
relatório de
degravação
telefônica judicia
l
mente autorizad
a
, dois dias antes da consumação dos fatos, em
15 de maio de 2021
, o réu
Fábio da Silva Feitosa já articulava o assassinato de Valdeci Viana
. Em conversa com sua irmã
Fabiana
, afirmou que a vítima morreria naquele me
s
mo dia e que
o executor seria Moisés Santos
Zerbinato
.

Durante a troca de mensagens, Fabiana perguntou quanto seria pago a Moisés pelo crime, ao que Fábio respondeu que
não haveria pagamento algum
. Em seguida, Fabiana questionou se Moisés também não mataria
Matheus
, ex-namorado que a estaria ameaçando, e Fábio re
s
pondeu que sim, pois Moisés
teria lhe
garantido que Matheus seria o próximo. Contudo,
a execução do plano foi ad
i
ada
, sem razão identificada naquele momento.

Em
17 de maio de 2021
, data do crime, Fabiana
recebeu Moisés em sua casa por volta das 15h43
e informou ao irmão, por
mensagem
de voz, que
“t
i
nha uma pessoa esperando por ele”
. Fábio, então, perguntou quem era, e ao saber que se tratava de Moisés, alegou estar no Detran e quis saber se ele aguardaria. Fabiana respondeu que Moisés
“
estava com pressa porque queria fazer o negócio logo
”
, deixando evidente o avanço da execução do plano criminoso.

Conforme descrito no relatório, os envolvidos
obtiveram uma mot
o
cicleta emprestada
de uma terceira pessoa identificada como “Sandra” e, por volta das 18h40, se dirigiram à residência de Valdeci, onde ocorreram os ataques.
Va
l
deci foi espancado com pauladas na cabeça
, enquanto
Isael Soares Garcia
, ao te
n
tar intervir, foi atingido por uma
facada na nádega, desferida por Fábio
.

As mensagens interceptadas após o crime revelam o
estado de apr
e
ensão de Fábio
, diante de informações de que Valdeci havia sobrevivido ao at
a
que. Em áudio enviado à mãe, expressou preocupação com o fato de a vítima estar consciente e em condições de relatar os fatos, demonstrando temor de ser identif
i
cado. Disse que
precisaria se esconder em uma chácara por alguns dias
, ao que a mãe respondeu que ele
não deveria sair da cidade para não l
e
vantar suspeitas
. Ela também o orientou a
mentir ao irmão Gilmar
, afirmando que não havia agredido ninguém, mas apenas “
levado o menino lá
”, referindo-se a Moisés, para c
o
meter o homicídio.

Em novo contato com Fabiana, Fábio avisou que Valdeci não morr
e
ria, ao que ela respondeu:
"lasco agora pra vocês,
fudeu
"
, o que reforça o conh
e
cimento e o
envolvimento direto de ambos no plano homicida
.

Note-se que
a
s mensagens trocadas entre os irmãos antes e depois do crime, demonstram não só o conhecimento prévio, mas o
desejo e incentivo à pr
á
tica homicida
.

A
inda, houve a
tentativa de fuga após os crimes, registrada em co
n
versas em que Fábio afirma que
“vai se esconder numa chácara”
, ao saber que a vít
i
ma poderia sobreviver.

Outrossim, verifica-se que
a
tese de embriaguez de Fabiana ao enviar as mensagens foi refutada pelo conteúdo dos próprios autos, inclusive por confi
s
são de que não estava bêbada em todas as ocasiões. A alegação de álibi apresent
a
da por testemunha de defesa também foi afastada pelas demais provas, sobretudo pela identificação direta feita pela vítima Isael e pelo conteúdo das conversas i
n
terceptadas.

A
demais, a
motivação dos crimes, inicialmente vinculada à possível vingança por acusação de estupro, foi apurada como decorrente de disputa patr
i
monial e
n
volvendo o imóvel da vítima Valdeci.

Assim, e
m que pese as razões
deduzidas pelo
s
apelante
s
, segundo as quais a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos, é forçoso reconhecer que,
na
hipótese, os julgadores leigos, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consider
a
ram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime d
o
hom
i
cídio qualificado contra a vítima
VALDECI SILVA VIANA, praticado por
Fábio da Silva Feitosa e
Fabiana da Silva F
eitosa
e tentativa de homicídio qualificado em desf
a
vor de
ISAEL SOARES GARCIA
, praticado
somente
por
Fábio da Silva Feitosa
, diante das declarações d
a vítima sobrevivente,
das testemunhas
policiais
e das demais provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, não pe
r
sistem dúvidas de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apr
e
sentadas para sustentar a condenação do ap
e
lante.

Ademais, c
omo se sabe
,
o Conselho de Sentença tem ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não havendo necessidade de que seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qua
l
quer entendimento doutrinário ou juris
prudencial.

A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decid
i
do que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos a
u
tos quando a decisão dos jurados enco
n
trar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Não se verifica julgamento manife
s
tamente

contrário às provas dos autos quando o Conselho de Se
n
tença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos

de convicção contidos no caderno pr
o
cessual,

situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
”
.
(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.
0078,Câmaras
Isoladas Criminais,

Juvenal Pereira Da Silva, Terceira

Câmara

Criminal,

Julgado em 07.04.2021,
P
u
blicado

no de DJE 09.04.2021)

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicioname
n
to aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal
Orientativo
n. 13 de
s
ta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“Não se caracteriza como man
i
festamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das ve
r
sões trazidas a
o
plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório exi
s
tente no processo
”
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego prov
i
mento
ao recurso de
FABIANA DA SILVA FEITOSA e FÁBIO DA SILVA FEITOSA GUSTAVO
, mantendo inalterado o édito conden
a
tório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025